Tribunal: TJDFT
Processo: 0713424-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO. REQUISIÇÃO. PEQUENO VALOR. TETO. VINTE (20) SALÁRIOS-MÍNIMOS. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. VALIDADE. APLICABILIDADE.
1. A inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 foi reconhecida e declarada pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0706877-74.2022.8.07.0000, oportunidade em que foi consignado que o referido ato normativo versava sobre matéria orçamentária, uma vez que modificava de maneira sensível a correlação entre receitas e despesas.
2. A declaração da inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 obsta a sua aplicabilidade porque a lei declarada inconstitucional é nula e, por isso, não é capaz de produzir efeitos. A legislação anterior (Lei Distrital n. 3.624/2005) permanece vigente, em razão do efeito repristinatório das declarações proferidas em controle concentrado de inconstitucionalidade.
3. O Supremo Tribunal Federal tem adotado em controle difuso a orientação de que a inaplicabilidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 não está alinhada ao que restou decidido nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.361.600/DF, nos quais a validade e a aplicabilidade imediata da referida lei foram reconhecidas.
4. É adequado seguir o entendimento do Supremo Tribunal Federal até que a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0706877-74.2022.8.07.0000 seja analisada e que a questão seja estabilizada.
5. Agravo de instrumento provido.